Tribunal: TJDFT
Processo: 0708244-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AVAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. AVALISTA. CÔNJUGE SUPÉRSTITE. CONFIGURAÇÃO. CONSEQUÊNCIAS DA GARANTIA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. AUTONOMIA DA VONTADE DAS PARTES.

1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I).

2. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais.

3. O aval consiste em garantia pessoal específica dos títulos cambiais e tem o condão de transformar o avalista em devedor solidário na ação de execução. O avalista responde pela obrigação que garantiu nas mesmas condições do devedor principal.

4. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito.

5. Como a avalista tinha ciência das consequências do aval, devem ser preservadas as garantias pretendidas com o instituto no momento em que o negócio jurídico fora celebrado.

6. Recurso conhecido e provido.